Tribunal: TJES
Processo: 5000302-35.2022.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de nascimento após prazo legal; Direitos da Personalidade
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000302-35.2022.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY VAN SISTINE registrado(a) civilmente como KELLY VAN SISTINE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO DE
CLARATÓRIA DE REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO
C/C

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
. AUSÊNCIA DE PROVAS.
RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. – O sistema jurídico brasileiro prevê no art. 109 da Lei n. 6.015/73 que “Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”.

2. – Não há como acolher o pleito da apelante, pois o registro civil exige provas minimamente idôneas e coerentes para garantir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos. No caso, inexistem elementos que permitam estabelecer, com razoável grau de certeza, a data, o local e as circunstâncias do nascimento da bisavó da requerente, inviabilizando o pedido formulado.

3. – Cumpre enfatizar que os registros públicos objetivam a garantia da autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, de forma que, em consonância ao princípio da verdade real, devem reproduzir com fidelidade a verdade existente, resguardando a segurança jurídica e o interesse público e acautelando-se contra eventuais prejuízos à linhagem familiar e/ou terceiros.

4. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

KELLY VAN SISTINE

em face da r. sentença de id. 12281494, proferida pelo D. Juízo de São José do Calçado - Vara Única que, nos autos da “
ação de
claratória de registro tardio de nascimento c.c.
retificação de registro civil
”, julgou improcedente o pleito autoral.

Nas razões do recurso de id. 12281495, a apelante sustenta, em síntese, que (i) promoveu o procedimento de registro civil tardio de nascimento de sua bisavó, Antonina Piras, falecida em 29 de julho de 1964; (ii) apresentou diversos documentos comprobatórios para instrução probatória do pedido; (iii) a sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
fundamentou-se na insuficiência da prova coligida para atender à segurança exigida pelo rito registral; (iv) no entanto, os documentos juntados aos autos seriam suficientes para atestar a data de nascimento de Antonina Piras, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Instada a se pronunciar, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, fundamentando-se na ausência de informações precisas nos documentos apresentados pela apelante quanto à data de nascimento de sua bisavó, Antonina Piras.

É o relatório.

Inclua-se o processo em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000302-35.2022.8.08.0046

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KELLY VAN SISTINE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

KELLY VAN SISTINE

em face da r. sentença de id. 12281494, proferida pelo D. Juízo de São José do Calçado - Vara Única que, nos autos da “ação declaratória de registro tardio de nascimento c.c. retificação de registro civil”, julgou improcedente o pleito autoral.

Nas razões do recurso de id. 12281495, a apelante sustenta, em síntese, que (i) promoveu o procedimento de registro civil tardio de nascimento de sua bisavó, Antonina Piras, falecida em 29 de julho de 1964; (ii) apresentou diversos documentos comprobatórios para instrução probatória do pedido; (iii) a sentença de improcedência proferida pelo Juízo
a quo
fundamentou-se na insuficiência da prova coligida para atender à segurança exigida pelo rito registral; (iv) no entanto, os documentos juntados aos autos seriam suficientes para atestar a data de nascimento de Antonina Piras, razão pela qual pleiteia a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

De início, rememoro que a ação de retificação de registro civil é de jurisdição voluntária e por isso permite ao julgador maior liberdade ao analisar os fatos e fundamentos do pedido à luz dos princípios gerais do Direito, valendo-se de critérios próprios de justiça que entende mais adequados à solução do caso, flexibilizando a aplicação do Direito positivo ao caso concreto.

O sistema jurídico brasileiro prevê no art. 109 da Lei n. 6.015/73 que “Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá,
em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas
, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”.

Sobre o tema, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “não é absoluto o princípio da imutabilidade do nome de família, admitindo-se, excepcionalmente, a alteração do patronímico,
desde que presentes a justa motivação
e a prévia intervenção do Ministério Público.” (REsp n. 605708/RJ, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira Turma, julgado em 16-08-2007, DJe 05-08-2008).

Em igual sentido:

“... 1. A regra da inalterabilidade relativa do nome civil preconiza que o nome (prenome e sobrenome), estabelecido por ocasião do nascimento, reveste-se de definitividade, admitindo-se sua modificação, excepcionalmente, nas hipóteses expressamente previstas em lei ou reconhecidas como excepcionais por decisão judicial (art. 57, Lei 6.015/75), exigindo-se, para tanto, justo motivo e ausência de prejuízo a terceiros. (...). (REsp 1138103/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 06-09-2011, DJe 29-09-2011).

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial sob o fundamento de que não há provas concretas que atestem, de forma inequívoca, que Antonina Piras nasceu em 06 de maio de 1900
. Ao analisar os documentos colacionados aos autos, constatou-se que a certidão de casamento de João Batista Beloni e Alacyr da Silva Pires apenas menciona a filiação desta última, indicando o nome "Antonia" como genitora, sem qualquer precisão sobre sua data de nascimento. Da mesma forma, o registro de casamento de Antonina Piras com Aristote Lopes da Silva apresenta inconsistências em relação ao nome dos cônjuges e não faz nenhuma referência ao registro de nascimento dos nubentes.

Além disso, o registro de óbito de Antonina, lavrado no município de Guaçuí/ES, apresenta uma inconsistência em relação às demais informações constantes nos autos.
Nele, consta que Antonina tinha 64 anos ao falecer em
1964
(id. 12281305), o que indicaria que seu nascimento ocorreu em 19
00
. No entanto,
essa data torna inviável a alegação de que ela teria se casado aos 15 anos, em 1913, evidenciando a contradição nos registros
. Para além, a prova documental apresentada, consistente em declarações assinadas, não é suficiente para comprovar os fatos narrados, pois nenhuma das testemunhas prestou depoimento sobre o nascimento da Sra. Antonina com base em conhecimento direto dos fatos.

Diante desse cenário, não há como divergir do entendimento exarado pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que acertadamente consignou:

“Desta forma, malgrado a comprovação de que não foi localizado o registro de nascimento e a oportunidade de ampla colheita de meios de prova pela parte, constato a ausência de elementos mínimos comprobatórios das circunstâncias de tempo, local, nascimento e características da Sra. Antonina a contraindicar a procedência do pedido”.

A título de exemplo, a única menção expressa a uma data de nascimento decorre de um
print
de mensagem de texto enviada por um parente, elemento que, por si só, não tem valor probatório para fins registrais (id. 12281306). Da mesma forma, a certidão de nascimento tardio de Amelia Bartholomeu Piras (id. 12281312) foi lavrada com base apenas em autodeclaração, sem qualquer documentação oficial que a corrobore.
Nela, consta que Amelia teria nascido em 1908, uma data que, mais uma vez, diverge das demais informações apresentadas nos autos.

Diante disso, não há como acolher o pleito da apelante, pois o registro civil exige provas minimamente idôneas e coerentes para garantir autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos. No caso, inexistem elementos que permitam estabelecer, com razoável grau de certeza, a data, o local e as circunstâncias do nascimento da bisavó da requerente, inviabilizando o pedido formulado.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal já decidiu que a insuficiência probatória impede a lavratura de registros tardios. Em caso análogo, restou consignado:

APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO DE ÓBITO TARDIO. SENTENÇA PROFERIDA SEM DOCUMENTOS SUFICIENTES. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. 1. Verifica-se que a Recorrida se qualifica como neta da de cujus, de forma que era necessário apontar com exatidão tanto o seu vínculo de parentesco, quanto os documentos pessoais da falecida para proceder com o respectivo registro de óbito. 2. Não se desconhece a possibilidade de a Apelada realizar o registro do óbito, entretanto, o pedido deve ser instruído com elementos suficientes para a confecção do documento de forma fidedigna com a ocorrência do fato. 3.
Os documentos dos autos são insuficientes para que o oficial de registros públicos consiga diligenciar na lavratura do assentamento do óbito, notadamente em razão das exigências do artigo 80 da Lei de Registros Públicos.
4. Necessário, pois, que a sentença seja anulada, a fim de reabrir a instrução, de modo a oportunizar a parte autora a proceder com a juntada de documentos suficientes a instruir o pedido 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 0000409-44.2020.8.08.0044, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 19/Apr/2023).

Portanto, reforço que os documentos anexados aos autos não permitem concluir, com o grau de certeza exigido, a data exata de nascimento de Antonina Piras. A certidão negativa de busca apenas atesta a inexistência do registro, sem auxiliar na fixação da data. Os documentos imigratórios sugerem que Antonina nasceu no Brasil, mas sem qualquer precisão quanto ao dia, mês ou ano. As certidões de casamento e óbito de seus descendentes, por sua vez, apresentam variações no nome materno e idades inconsistentes, enfraquecendo a credibilidade das informações prestadas.

Além disso,
a Lei nº 6.015/73 exige que o assento de nascimento contenha informações exatas e fidedignas, garantindo a autenticidade, a segurança jurídica e a publicidade dos atos da vida civil
. O procedimento de registro tardio não pode ser flexibilizado a ponto de admitir presunções ou provas inconclusivas, pois sua finalidade é assegurar a confiabilidade dos registros públicos.

Inclusive, reputo pertinente salientar que, em caso similar, já proferi entendimento neste exato sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REGISTRO TARDIO DE NASCIMENTO C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. CORREÇÃO DE ERROS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. – O sistema jurídico brasileiro prevê no art. 109 da Lei n. 6.015/73 que “Quem pretender que se restaure, supra ou retifique assentamento no Registro Civil, requererá, em petição fundamentada e instruída com documentos ou com indicação de testemunhas, que o Juiz o ordene, ouvido o órgão do Ministério Público e os interessados, no prazo de cinco dias, que correrá em cartório”. 2. – A retificação dos registros civis pleiteada para constar Josepha Meanti Regattieri foi realizado com base no acervo documental acostado aos autos, especialmente em observância a sua certidão de óbito. Portanto, fora resguardada a verdade real dos fatos. 3. – No caso em cotejo, não é possível a retificação do estado civil dos ancestrais porque há diversas evidências do convívio matrimonial entre os falecidos. 4. –
Os registros públicos objetivam a garantia da autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, de forma que, em consonância ao princípio da verdade real, devem reproduzir com fidelidade a verdade existente, resguardando a segurança jurídica e o interesse público e acautelando-se contra eventuais prejuízos à linhagem familiar e/ou terceiros.
5. - Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 0009812-64.2020.8.08.0035, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 16/Dec/2022).

Da mesma forma, compreendeu a d. Procuradoria de Justiça Cível em parecer de id. 12540741, ao opinar pelo desprovimento do recurso por considerar que os documentos apresentados não são hábeis a comprovar a data de nascimento de Antonina Piras de maneira inequívoca. Destacou, ainda, que:
“
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em caso análogo ao presente, decidiu que: '[a] flexibilidade admitida para o assento tardio restringe-se ao momento da lavratura, não à segurança dos dados que o registro deve conter'.
[...] Com efeito, a viabilidade do registro tardio não relativiza as exigências estampadas no artigo 52 da Lei nº 6.015/73, como os dados essenciais para o registro de nascimento”.

Cabe ressaltar, como bem pontuado pela d. Procuradoria, que essa decisão não inviabiliza a busca da apelante pelo reconhecimento da data de nascimento de sua bisavó, mas apenas indica que o procedimento administrativo do registro tardio não é o meio adequado para tanto. Caso entenda necessário, poderá a parte interessada ingressar com ação declaratória visando à fixação da data provável do nascimento, permitindo a produção de provas mais amplas e detalhadas.

Por fim, cumpre enfatizar que os registros públicos objetivam a garantia da autenticidade, segurança e eficácia aos atos jurídicos, de forma que, em consonância ao princípio da verdade real, devem reproduzir com fidelidade a verdade existente, resguardando a segurança jurídica e o interesse público e acautelando-se contra eventuais prejuízos à linhagem familiar e/ou terceiros.

Desta forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
, nos termos acima consignados.

Deixo de majorar honorários, porquanto não fixados na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)